Tribunal: STF
Processo: RE 69122
Classe: RE
Órgão julgador: ALIOMAR BALEEIRO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1973-04-24
Data de publicação: 1973-04-24

Ementa:
RESCISAO DE CONTRATO POR MORA. A JURISPRUDÊNCIA DO S.T.F. PREDOMINA
NO SENTIDO DE SE TORNAR NECESSARIA A INTERPELAÇÃO DO DEVEDOR POR
MORA, SE O CREDOR VINHA TOLERANDO REPETIDAMENTE O ATRASO NOS
PAGAMENTOS VENCIDOS. ART. 63, DA LEI N. 4.591/64.